Tribunal: TJSP
Processo: 1035754-31.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. TEMA 396 DO STF. SERVIDOR QUE CUMPRIU OS REQUISITOS DO ART. 3o DA EC 47/05. DIREITO À PARIDADE NO VALOR DA PENSÃO, NEGADA A INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS. Devolução dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II do CPC, para adequação da fundamentação ou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. TEMA 396 DO STF. SERVIDOR QUE CUMPRIU OS REQUISITOS DO ART. 3o DA EC 47/05. DIREITO À PARIDADE NO VALOR DA PENSÃO, NEGADA A INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS. Devolução dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II do CPC, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, de acordo com o que foi decidido em sede de recurso repetitivo, no RE 603.580/RJ, Tema no 396 do STF. Observância da tese firmada no recurso paradigma: "Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC no 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC no 41/2003, art. 7o), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3o da EC no 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7o, inciso I)". Juízo positivo de retratação. Servidor público que cumpriu as regras do art. 3o da Emenda Constitucional no 47/05, vigentes na data de seu falecimento, ensejando o benefício da pensão por morte com paridade de direitos. Adequação do julgado para reformar a sentença e julgar a ação parcialmente procedente, reconhecida a sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035754-31.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALMIR
GROSSELI, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035754-31.2017.8.26.0053
Apelante: Valmir Grosseli
Apelado: São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Juiz: Liliane Keyko Hioki
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17757
APELAÇÃO
CÍVEL.
RITO
ORDINÁRIO.
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. TEMA 396
DO STF. SERVIDOR QUE CUMPRIU OS REQUISITOS DO
ART. 3o DA EC 47/05. DIREITO À PARIDADE NO VALOR DA
PENSÃO,
NEGADA
A
INTEGRALIDADE
DE
VENCIMENTOS. Devolução dos autos pela E. Presidência da
Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, nos termos
do art. 1.030, II do CPC, para adequação da fundamentação
ou manutenção da decisão, de acordo com o que foi decidido
em sede de recurso repetitivo, no RE 603.580/RJ, Tema no 396
do STF. Observância da tese firmada no recurso paradigma:
“Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC no
41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade
(EC no 41/2003, art. 7o), caso se enquadrem na regra de
transição prevista no art. 3o da EC no 47/2005. Não tem,
contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7o, inciso I)”.
Juízo positivo de retratação. Servidor público que cumpriu as
regras do art. 3o da Emenda Constitucional no 47/05, vigentes
na data de seu falecimento, ensejando o benefício da pensão
por morte com paridade de direitos. Adequação do julgado
para reformar a sentença e julgar a ação parcialmente
procedente, reconhecida a sucumbência recíproca. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação condenatória ajuizada por Valmir Grosseli em face da São Paulo
Previdência - SPPREV. Na sentença de fls. 163/169, foi julgado improcedente o
pedido do autor, visando condenar a requerida na obrigação de fazer consistente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
na adequação do valor que recebe a título de pensão por morte e o pagamento das
diferenças. A parte vencida foi condenada ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados no percentual mínimo.
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) pagamento da pensão por morte com
paridade constitucional; b) os reajustes concedidos aos servidores da ativa não
estão sendo repassados aos pensionistas; c) reenquadramento para a classe de
Médico III; d) prêmio de produtividade médica - PPM concedido a todos os
médicos da ativa que também deveria ser instituído aos médicos inativos (fls.
171/194).
O recurso foi respondido a fls. 200/223.
Esta 13a Câmara de Direito Público, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença
denegatória do pedido (fls. 227/235).
Contra o v. acórdão, os impetrados interpuseram recurso
extraordinário (fls. 98/102), o qual foi respondido a fls. 285/311. Inadmitido a fls.
312, foi objeto de interposição de agravo de despacho denegatório a fls. 315/322,
respondido a fls. 325/330.
O Exmo. Senhor Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, considerando o julgamento proferido
pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no RE no
603.580/RJ, Tema 396 (DJe 04/08/2015), e cumprindo o disposto no art. 1.030, II

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do CPC, devolveu os presentes autos à Turma Julgadora para eventual adequação
da decisão (fls. 336).
É o relatório.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que, julgado
o mérito de Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou dos
repetitivos, o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora, com o fito
de mantença ou readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria
do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo
de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao
vice-presidente do tribunal recorrido que deverá:
(...)
II
encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça
exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos
repetitivos.”.
De igual modo, estabelece o art. 1.040, inc. II, do CPC, que
publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na
origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária
ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação
do tribunal superior.
Tal previsão legislativa tem como função amainar o
excesso de processos embasados em idênticos fundamentos, que assolam os
Tribunais Superiores, colidindo com o postulado constitucional da “razoável
duração do processo”, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pois bem.
A questão devolvida pela Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça e aplicável à espécie cinge-se a aplicação ou
não das regras de integralidade e paridade.
Cuida-se de pretensão jurisdicional apresentada por
pensionista de policial militar, voltada ao reconhecimento do direito ao
recebimento da benesse da pensão por morte em sua integralidade de
vencimentos e com paridade de direitos com ativos.
Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal no Tema 396:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO
ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS
SEU
ADVENTO.
DIREITO
DO
PENSIONISTA
À
PARIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3o DA EC 47/2005. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I O benefício
previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do
óbito de seu instituidor. II Às pensões derivadas de óbito de servidores
aposentados nos termos do art. 3o da EC 47/2005 é garantido o direito à
paridade. III Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” (RE
603580, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015).
Em outras palavras, os pensionistas de servidor falecido
posteriormente à EC no 41/2003 têm direito à paridade com servidores em
atividade (EC no 41/2003, art. 7o) caso se enquadrem na regra de transição
prevista no art. 3o da EC no 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(CF, art. 40, § 7o, inciso I).
No caso dos autos, o servidor aposentou-se em 11.8.2012,
tendo cumprido os requisitos do artigo 6o da Emenda Constitucional no 41 e 47,
conforme publicação no Diário Oficial do Estado (fls. 4).
Dessa forma, o valor da pensão deve ser orientado pelas
leis vigentes à data do óbito, justamente as mesmas cumpridas pelo servidor para
aposentar-se antes de falecer, nos exatos termos dos artigos 6o e 3o das Emendas
Constitucionais no 41 e 47, respectivamente, fazendo jus à paridade de direitos
com os ativos, mas negada a integralidade de vencimentos.
Nessas condições, adequando o v. acórdão, o pedido de
recálculo da pensão por morte deverá ser acolhido para conceder a paridade de
direito com os ativos, negada a integralidade de vencimentos.
No mesmo sentido, confira-se:
“Pensão por morte
Critérios de atualização

Inteligência do art. 40, §§ 7o e 8o da Constituição Federal, arts. 3o e 7o da
Emenda Constitucional no 41/03 e art. 3o da Emenda Constitucional no 47/05
Julgamento pelo C. STF do RE no 603.580/RJ, Tema 396 de Repercussão Geral
Instituidor da pensão falecido após a vigência da EC no 41/03, mas aposentado
anteriormente, cumprindo os requisitos da regra de transição do art. 3o da EC
no 47/05
Reconhecido o direito à paridade
Inexistente o direito à
integralidade Recurso parcialmente provido, nesta parte; Inclusão de filha
maior e capaz como beneficiária da pensão Impossibilidade Dependência
econômica é requisito adicional para as hipóteses de filhos inválidos ou
incapazes, não hipótese de concessão em si Recurso desprovido, nesta parte;
Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1059720-86.2018.8.26.0053; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro:
13/11/2019) - destaques acrescidos.
“PENSÃO POR MORTE. Prescrição afastada. Pensionista
de servidor público municipal. Pretensão de obter paridade da pensão aos
vencimentos dos servidores da ativa Possibilidade. Servidor aposentado em
17/09/1999 e falecido em 04/01/2014, com instituição do benefício de
aposentadoria antes da vigência da EC 41/03 Direito à paridade configurado.
Tema 396 julgado pelo STF. Cálculo do benefício deve observar a legislação
vigente à época da obtenção da aposentadoria do servidor, conforme regras de
transição. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.” (TJSP; Apelação /
Remessa Necessária 1004456-12.2018.8.26.0562; Relator (a): Isabel Cogan;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro:
05/02/2019) - destaques acrescidos.
A devolução do tema 396 restringe-se a esse pedido,
devendo a ação ser julgada parcialmente procedente, mantida a improcedência
dos pedidos relativos à promoção e enquadramento funcional para a classe de
Médico III, nos termos dos artigos 7o e 8o das Disposições Transitórias da Lei
Complementar no 1.193/2013, incluídos pela L.C. no 1.239/2014, bem como
relativamente ao recebimento do Prêmio de Produtividade Médica - PPM.
Com tais considerações, reforma-se a sentença para julgar
parcialmente procedente o pedido, a fim de conceder ao pensionista o direito ao
recebimento da pensão com paridade de direitos, acaso existentes.
Em face da sucumbência recíproca, dividem-se entre as
partes, na mesma proporção, as custas e despesas processuais, nos termos do art.
86, caput, do Código de processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Da mesma forma, ficam ambas as partes condenadas a
pagar honorários advocatícios à parte ex adversa, fixados em 10% sobre o valor
da condenação, majorados para 11%, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15,
vedada a compensação (art. 85, § 14).
Diante do exposto, adequa-se o julgado ao decidido no RE
603.580/RJ, Tema no 396 do STF, em sede de Repercussão Geral, para dar
parcial provimento ao recurso do autor, nos termos acima especificados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator